Tribunal: TJMT
Processo: 1001071-08.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
REVISÃO CRIMINAL (12394) 1001071-08.2021.8.11.0000
REQUERENTE CARLOS HENRIQUE MORAES
Vistos...
Trata-se de Revisão Criminal, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada por CARLOS HENRIQUE MORAES com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, apontando como alvo do pedido rescindendo a condenação definitiva imposta pelo d. juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT na ação penal n.o 0003094-19.2016.8.11.0064 – código 641633, no bojo da qual foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2o, incisos I e II (com redação anterior à Lei n.o 13.654/2018) c/c art. 61, inciso II, alínea “h”, na forma do art. 70, todos do CP (1o fato – 3 vítimas); art. 157, §2o, incisos I e II (com redação anterior à Lei n.o 13.654/2018), na forma do art. 70, ambos do CP (2o fato – duas vítimas); art. 157, §2o, incisos I e II (com redação anterior à Lei no 13.654/2018), nos moldes do art. 71, parágrafo único, ambos do CP (3o fato); e art. 244-B, caput, da Lei n.o 8.069/90, na forma do art. 69, do Estatuto Penal, cuja pena total fora modificada para 13 (treze) anos, 06 (seis) meses e 28 (vinte e oito dias) de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por meio da procedência da Revisão Criminal n.o 1015838-85.2020.8.11.0000.
Resumidamente, alega o Revisionando a contrariedade da dosagem das penas basilares ao texto expresso da Lei, porquanto o magistrado sentenciante adotou a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do preceito secundário da norma para cada circunstância judicial negativada; ao passo que a jurisprudência atual do c. Superior Tribunal de Justiça prevê a utilização da fração de 1/6 (um sexto) sobre a sanção de piso.
Forte em tais premissas, formula pleito de antecipação dos efeitos da tutela para que seja retificado o cálculo penal, com a subsequente confirmação do pedido de liminar e a procedência da ação revisional.
Instrui a exordial com os documentos de ID 73777493 e ss.
Não informada pelo DEJAUX a existência de outra revisão criminal anteriormente ajuizada em prol do mesmo requerente, foi oportunizado o esclarecimento respectivo, sobrevindo a notícia de que a ação fora julgada pela MM.a Juíza Convocada Dr.a Glenda Moreira Borges já quando não mais substituía o Exmo. Des. Alberto Ferreira de Souza, então aposentado, logo, uma vez cessada a sua convocação, não subsistiria qualquer prevenção.
É o relato do essencial. Passo a expor e decidir.
Cuida-se a revisão criminal de ação penal de natureza constitutiva, de competência originária dos Tribunais, destinada a rever decisão condenatória com trânsito em julgado, em que tenha ocorrido erro judiciário, só sendo admitida quando subsome-se rigorosamente aos casos dispostos no artigo 621 do CPP.
Justamente por se tratar de execução definitiva de pena [cf. certidão de trânsito em julgado constante no ID 73777494], esta não pode ser obstada pelo mero ajuizamento de revisão criminal, que, a rigor, não possui efeito suspensivo. A coisa julgada deve ser prestigiada, e somente cederá se o pedido revisional, ao final, for julgado procedente.
A antecipação dos efeitos da tutela na revisão criminal, por isso mesmo, é medida de todo excepcional, possível apenas quando houver, desde o início do pedido, prova inequívoca que conduza ao convencimento de que a alegação é verossímil, ou seja, quando se constatar erro judiciário grosseiro ou nulidade flagrante, sendo líquido e certo o direito do pleiteante, ocasião em que se aplica em favor deste, por analogia, o artigo 300 do Código de Processo Civil/2015, na forma do art. 3o do Código de Processo Penal.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Na hipótese, embora seja possível rever a dosimetria da pena em revisão criminal, como dito acima, cumpre ao requerente demonstrar o erro judiciário grosseiro, não bastando que as razões veiculem interpretação diversa daquela conferida pelo magistrado que prolatou a sentença condenatória, pois a revisional não tem o escopo de reexaminar o caso, como uma terceira instância de julgamento.
Por conseguinte, não havendo manifesta ilegalidade aferível de plano e em sendo satisfativa a tutela de urgência vindicada, confundindo-se com o próprio mérito da ação revisional, mostra-se inviável, na penada de um provimento cautelar, glosarem-se os efeitos de acórdão penal condenatório transitado em julgado.
Com tais considerações, não configurada às escâncaras a anunciada hipótese do art. 621, I, do CPP, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada.
Nos termos do art. 625, §5o, do CPP e art. 187, caput, do RITJMT, ouça-se a i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Intime-se o Revisionando.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 05 de março de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator